Tribunal: TJSP
Processo: 1035588-81.2019.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Bancários
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Agravo Interno - Decisão que não conheceu da apelação em razão de deserção - Questões referentes à concessão da gratuidade judiciária ao agravante que já foram abordadas em decisão anterior transitada em julgado e em agravo de instrumento - Recurso que não apresenta insurgência específica contra a decisão agravada - Incidência da multa prevista no § 4o, do art. 1.021, do CPC - Agravo interno

Ementa:
Agravo Interno - Decisão que não conheceu da apelação em razão de deserção - Questões referentes à concessão da gratuidade judiciária ao agravante que já foram abordadas em decisão anterior transitada em julgado e em agravo de instrumento - Recurso que não apresenta insurgência específica contra a decisão agravada - Incidência da multa prevista no § 4o, do art. 1.021, do CPC - Agravo interno manifestamente improcedente - Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271646
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Cível no
1035588-81.2019.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
LEVI BRITO, é agravado BANCO LOSANGO S/A - BANCO MÚLTIPLO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MAURO CONTI MACHADO E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1035588-81.2019.8.26.0100/50000
2
Voto no 32710
Agravo Interno no 1035588-81.2019.8.26.0100/50000
Comarca de São Paulo
Agravante: LEVI BRITO
Agravado: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MÚLTIPLO S.A.
Agravo Interno - Decisão que não conheceu da apelação em razão de deserção - Questões
referentes à concessão da gratuidade judiciária ao agravante que já foram abordadas em
decisão anterior transitada em julgado e em agravo de instrumento - Recurso que não
apresenta insurgência específica contra a decisão agravada - Incidência da multa prevista no
§ 4o, do art. 1.021, do CPC - Agravo interno manifestamente improcedente - Recurso não
provido

1. Agravo interno interposto contra a decisão monocrática de fls. 150/151,
que não conheceu da apelação, em razão de deserção, a seguir transcrita:
“1. Adota-se o relatório da r. sentença, a saber: “LEVI BRITO propôs
AÇÃO INDENIZATÓRIA contra BANCO LOSANGO SA., qualificados,
alegando, em síntese, que teve o nome inscrito nos órgãos de proteção ao
crédito, por dívida que desconhece. Pretende a exclusão do registro e o
recebimento de indenização moral no valor de R$ 50.072,30. Com a inicial
vieram documentos (fls. 15/36). Emenda foi determinada (fls. 37/44), para a
correção do valor da causa, em face da exorbitância dos danos morais
pretendidos ao beneficiário de justiça gratuita, indeferindo-se o pedido de
justiça gratuita. Seguiu-se agravo de instrumento (fls. 51/52). No mais, intimado
o(a) autor(a) (fls. 48/50), afirmou que o valor está correto (fls. 56/58) e não
recolheu as custas judiciais. É O RELATÓRIO.”.
A r. sentença assim decidiu: “Diante do exposto, e considerando que,
dada a oportunidade, o(a)(s) autor(a)(es) não procedeu(ram) à emenda à
petição inicial, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL com fundamento no artigo
321, parágrafo único, do Código de Processo Civil e JULGO EXTINTO o
processo, sem julgamento de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso I, do
Código de Processo Civil. CONDENO a(o) ré(u), ainda, pela litigância de má-
fé, no pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa por ela
atribuído a ser recolhido em favor do Estado de São Paulo, sob pena de
inscrição em dívida ativa. No mais, oficie-se à Ordem dos Advogados do Brasil
com cópias de fls. 01/14; 37/44; 56/58; e desta sentença e dos dois documentos
anexados a ela retirados do sítio informatizado do Colendo Superior Tribunal de
Justiça para apuração de falta ético-disciplinar que não se afirma, sendo palco
próprio para sua apuração a Autarquia de classe. Custas na forma da lei,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1035588-81.2019.8.26.0100/50000
3
cumprindo-se, no caso de nova propositura da ação, o disposto no artigo 486,
§2o, do Código de Processo Civil. Observando-se que há recurso pendente sobre
o tema, no qual deferiu-se efeito suspensivo. Comunique-se ao Eminente
Desembargador
Relator
do
Agravo
de
Instrumento
no
2098125-08.2019.8.26.0000, Doutor Miguel Petroni Neto. Nada sendo
requerido no prazo de trinta dias contados do trânsito em julgado, arquivem-se
os autos, após as comunicações devidas. P.R.I.C. São Paulo, 10 de maio de
2019. Christopher Alexander Roisin Juiz de Direito”.
Apela o autor com o propósito de ver reformada ou anulada a r.
sentença, pretendendo a procedência do pedido ou o prosseguimento do feito,
aduzindo que não incorreu na prática de litigância de má-fé e que estão
presentes as condições da ação, sendo descabida sua intimação para apresentar
documento de outorga de mandato judicial com firma reconhecida, havendo
violação ao princípio constitucional de acesso à Justiça (fls. 123/135).
O recurso foi recebido e contrarrazoado (fls. 140/143).
É o relatório.
2. Decisão proferida nos termos do artigo 932, inciso III, do novo
Código de Processo Civil.
O autor não recolheu o valor do preparo correspondente à
interposição da apelação.

Intimado (fls. 148), o apelante deixou de proceder ao recolhimento do
preparo em dobro, nos termos do § 4o, do artigo 1.007 do Código de Processo
Civil, consoante se extrai da certidão de fls. 149, datada de 4/11/2019.
Da leitura do supracitado dispositivo legal infere-se que, não
recolhido o preparo em dobro, o recurso será considerado deserto.
Como ensina Humberto Theodoro Júnior, in Curso de Direito
Processual Civil, Vol. I, 37a ed., Forense, pág. 508:
“Denomina-se deserção o efeito produzido sobre o recurso pelo não
cumprimento do pressuposto do preparo no prazo devido. Sem o pagamento
das custas devidas, o recurso torna-se descabido, provocando a coisa
julgada sobre a sentença apelada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1035588-81.2019.8.26.0100/50000
4
A declaração de deserção da apelação é, portanto, medida que se
impõe.
3. Ante o exposto, não se conhece do recurso.
4. Intimem-se.”
O autor, ora agravante, aduz, em síntese, que faz jus à concessão dos
benefícios da assistência judiciária gratuita, informando que seu rendimento mensal é
exíguo e que sua moradia é localizada na periferia de Ferraz de Vasconcelos/SP.
Sustenta violação dos princípios constitucionais da igualdade e da inafastabilidade da
tutela jurisdicional e que basta a alegação de hipossuficiência econômica para faz jus à
benesse.
Intimado, o banco réu apresentou contraminuta, sustentando a inexistência
de provas de que o autor faz jus à concessão da gratuidade judiciária.
É o relatório.
2. O agravo interno é manifestamente improcedente.
A decisão monocrática objeto do presente recurso não conheceu da apelação
em virtude da ausência de recolhimento de preparo, nada dispondo sobre a concessão
ou não da gratuidade judiciária.
Essa questão foi claramente abordada na decisão anterior, de fls. 147, onde
constou expressamente que o pedido de concessão dos benefícios da assistência
judiciária gratuita foi indeferido pela decisão de primeiro grau a fls. 37/44.
Interposto o Agravo de Instrumento no 2098125-08.2019.8.26.0000 contra
referida decisão, não foi o recurso conhecido.
Ato contínuo, determinou-se ao apelante o recolhimento do preparo. Contra
a referida decisão de fls. 147, que abordou a questão da gratuidade judiciária ao
apelante, não houve interposição de recurso, ocorrendo o trânsito em julgado.
Ou seja, a questão da concessão da gratuidade judiciária ao apelante é
questão há muito superada.
Forçosa a conclusão de que, em nenhum momento, o agravo interno
combate efetivamente a fundamentação da r. decisão monocrática que não conheceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Cível no 1035588-81.2019.8.26.0100/50000
5
da apelação em razão da deserção.
Bem analisado o recurso, afigura-se inevitável a conclusão de que ele é
absolutamente improcedente.
No presente recurso o agravante além de não combater efetivamente a
decisão monocrática que não conheceu da apelação, repisou ele, uma vez mais,
questão efetivamente superada, tanto pelo julgamento do agravo de instrumento acima
referido, quanto pelo trânsito em julgado da decisão de fls. 147.
Por essas razões, fica ele condenado ao pagamento da multa prevista no §
4o, do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, ora fixada em 2% sobre o valor
atualizado da causa.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, ficando o agravante
condenado ao pagamento de multa, ora arbitrada em 2% sobre o valor da causa
atualizado em favor do agravado.
MIGUEL PETRONI NETO
Relator